Tribunal: CARF
Processo: 10166.003185/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.003185/2010-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.931 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
LUIZ A EDUARDO RAMOS DE FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora intime o recorrente para que apresente
petição inicial, sentenças e memórias de cálculo referentes à ação judicial objeto do presente
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
wesley rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LUIZ EDUARDO RAMOS DE
FRANCA, contra o Acórdão de julgamento (e-fls. 85, e seguintes), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Foi apurada Omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, no valor de
R$ 79.079,04, em razão de ação que teve como parte e Fonte Pagadora Banco do Brasil,
lançando o valor correspondente à rendimentos de ação trabalhista recebidos do Banco do Brasil,
sendo considerado o imposto retido de R$ 2.232,36, referente ao ano-calendário 2008, exercício
2009, apurando-se imposto na quantia de R$ 30.843,49, inclusos juros e multa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.003185/2010-55
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.003185/2010-55

Conforme apuração da DRJ de origem, O contribuinte havia ingressado com o
processo de no 10166.013539/200936 solicitando a restituição apurada em sua DIRFP/2009. O
referido processo foi arquivado em razão do lançamento de ofício ora impugnado
Em seu recurso voluntário alega o seguinte:

Solicitou restituição do valor cobrado indevido e o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.
VOTO
Conselheiro wesley rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
A demanda ainda não está pronta para ser julgada.
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista, em razão de pagamento de acordo judicial de natureza
trabalhista.
Diante das informações de que a verba glosada seriam decorrentes de recebimento
de valores seriam isentos do IR, necessário se faz analisar de foram mais detalhada o conteúdo e
a natureza dos valores decorrentes da ação judicial informada no presente processo.
Para ter sido considerado isento o IR, como alegado pelo contribuinte, e para que
tenha efeitos perante a seara fiscal, as verbas pagas devem estar discriminadas, para aí sim haver
verificação da natureza jurídica do pagamento realizado.
Nesse sentido, é o que dispõe a Instrução Normativa RFBNo1500,de29 de outubro
de 2014:
Subseção II
Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.003185/2010-55

Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do Trabalho
estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante do Anexo II a esta
Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de que
trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do Trabalho
calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição financeira depositária do
crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas objeto de
acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a incidência do IRRF sobre o
valor total da avença.
Assim, se faz necessário avaliar de forma mais assertiva as informações indicadas
no processo, com a intimação do contribuinte para que apresente os documentos da ação judicial
impetrada.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora intime o recorrente para que apresente petição inicial, sentenças e memórias
de cálculo referentes à ação judicial objeto do presente lançamento.
(documento assinado digitalmente)
wesley rocha
Relator

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital